Tribunal: TJES
Processo: 5000629-42.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000629-42.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VALDECY FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000629-42.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO PAN
S.A.

Recorrido: VALDECY FERREIRA DE OLIVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE CONTRATADO PELA PARTE AUTORA. O EMPRÉSTIMO, NO VALOR DE R$ 13.272,00, PASSOU A SER DESCONTADO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM 84 PARCELAS DE R$ 158,00. A SENTENÇA A QUO JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DO AUTOR, A FIM DE: A) DECLARAR INEXISTENTE O CONTRATO DE Nº 365210278-5; B) CONDENAR O BANCO PAN SA A RESTITUIR A QUANTIA DE R$ 978,00, JÁ EM DOBRO, DAS PARCELAS DESCONTADAS; E C) CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU, SUSCITA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA E LANÇA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DO AUTOR. QUANTO À PRELIMINAR, OBSERVA-SE A PRESENÇA DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA, NA COMPANHIA DO AUTOR, CONVALIDANDO A PROCURAÇÃO EXISTENTE NOS AUTOS, NOS TERMOS DO ENUNCIADO Nº 77, DO FONAJE. REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, POIS O ÔNUS DA PROVA DE DEMONSTRAR A CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE IMPUGNADA CABE À PARTE IMPUGNANTE, A TEOR DO ART. 100 DO CPC, MÚNUS DO QUAL O RÉU, NA HIPÓTESE, NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO. ALÉM DISSO, O VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELO AUTOR É COMPATÍVEL COM SUA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PUGNA PELA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO AUTOR, NAS QUAIS APRESENTA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REQUER QUE A SENTENÇA SEJA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. REJEITO A PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA CONTESTATÓRIA, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DE QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. INDÍCIOS DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE DEPÓSITO FEITO EM NOME DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)